Tribunal: TJES
Processo: 5007710-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007710-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KAROLINE CARVALHO ROCHA e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. OPERAÇÃO POLICIAL “HORA CERTA”. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 180 do Código Penal, decorrentes da Operação Policial “Hora Certa”. A impetrante sustenta ausência de justa causa para a ação penal quanto ao tráfico de drogas, além da ilegalidade da prisão preventiva, pleiteando seu trancamento e a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) aferir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, notadamente quanto ao crime de tráfico de drogas, de modo a justificar ou não o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus configura medida de caráter excepcional, admissível apenas quando evidente, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

4. A denúncia aponta que o paciente foi flagrado com diversos objetos furtados, dentre os quais três relógios reconhecidos pela vítima como de sua propriedade, além de treze aparelhos celulares (alguns com restrição de furto e roubo), eletrônicos, um pé de maconha e duas balanças de precisão, circunstâncias que evidenciam materialidade e indícios de autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação.

5. O interrogatório extrajudicial do paciente e os depoimentos dos corréus confirmam sua vinculação ao tráfico, especialmente pela informação de que os objetos subtraídos foram entregues ao paciente como forma de quitação de dívidas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

6. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, com condenações definitivas por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idônea a fundamentação baseada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

8. Não demonstrada a ilegalidade do decreto prisional, tampouco a ausência de justa causa, inviável a concessão da ordem pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, restrita às hipóteses em que se evidencia, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade.

2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e receptação autoriza o prosseguimento da ação penal.

3. A prisão preventiva se mantém válida quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em razão de antecedentes penais e gravidade concreta dos fatos, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 212.342/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 21/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 985.967/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 28/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 971.661/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/04/2025, DJEN 24/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 5010439-83.2024.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 180 do Código Penal.

A impetrante alega em petição inicial ID nº 13735459, a configuração de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, que se mantém sem que estejam presentes provas de materialidade e indícios mínimos de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

Aduz que o mandado de busca e apreensão autorizado pelo Juízo, que decorreu da operação policial intitulada de “Hora Certa”, objetivou apurar delitos de furto qualificado, receptação e extorsão praticados em face do ofendido Luciano da Silva Sueira, não havendo nos autos qualquer relação direta e/ou indireta com o delito de tráfico de drogas e nem mesmo foi especificada a atuação do paciente nos delitos em comento.

Requer, diante disso, o trancamento da ação penal originária até o julgamento de mérito do present
e writ,
reconhecendo a ausência de justa causa para prosseguimento da ação quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente, com substituição por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 26/05/2025 (ID 13746612).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID no 14149620.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 15113374).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 5010439-83.2024.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 180 do Código Penal.

A impetrante alega em petição inicial ID nº 13735459, a configuração de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, que se mantém sem que estejam presentes provas de materialidade e indícios mínimos de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

Aduz que o mandado de busca e apreensão autorizado pelo Juízo, que decorreu da operação policial intitulada de “Hora Certa”, objetivou apurar delitos de furto qualificado, receptação e extorsão praticados em face do ofendido Luciano da Silva Sueira, não havendo nos autos qualquer relação direta e/ou indireta com o delito de tráfico de drogas e nem mesmo foi especificada a atuação do paciente nos delitos em comento.

Requer, diante disso, o trancamento da ação penal originária até o julgamento de mérito do present
e writ,
reconhecendo a ausência de justa causa para prosseguimento da ação quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente, com substituição por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento firmado na Suprema Corte, pacificou que o trancamento da ação penal é viável em situações excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta do paciente, a extinção de sua punibilidade e/ou a ausência de justa causa, conforme recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. APREENSÃO DE 15 MICRO-PONTOS DE LSD, 61, 15 G DE MASSA BRUTA DE MACONHA E A QUANTIA DE R$ 1.859,00 (MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) EM NOTAS DIVERSAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.

2. No caso em apreço, verifica-se a presença de justa causa para fins de instauração da ação penal, diante da existência de indícios mínimos de materialidade e autoria, uma vez que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e, em vistoria no automóvel dos acusados, após constatação de nervosismo exagerado por parte de um dos denunciados, foram encontrados 15 micro-pontos de LSD, 61,15 g de massa bruta de maconha e a quantia de R$ 1.859,00 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais) em notas diversas. 3. As alegações dos agravantes se confundem com o próprio mérito da ação penal e deverão ser analisadas no momento oportuno, após exame do acervo probatório durante a instrução, sendo, ainda, inviável o reexame do conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no RHC n. 212.342/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)(grifo nosso)

Da leitura da denúncia nos autos da ação penal originária, depreende-se
que, em outubro de 2024, iniciou-se operação policial intitulada “Hora Certa”, visando a apuração dos crimes de furto qualificado, receptação e extorsão perpetrados em face do ofendido
Luciano da Silva Sueira
, na Comarca de Guarapari/ES, consoante o excerto abaixo reproduzido:

Segundo consta,
a vítima procurou a delegacia para informar que contratou SILAS para fazer o serviço de pintura de portas e janelas em sua residência, iniciando em 08/10/2024
. No entanto,
SILAS, sem pedir autorização à vítima, permitiu que JOÃO MACÁRIO realizasse o serviço com ele por um ou dois dias, mesmo ciente de que este tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
A vítima, ao tomar conhecimento do fato,
exigiu que SILVAS continuasse o serviço sozinho. Contudo, LUCIANO, em 12/10/2024, sentiu falta de algumas ferramentas, sendo uma furadeira de impacto, no valor de R$700,00 (setecentos reais), e uma parafusadeira da marca Bosch, avaliada em aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais)
. Diante disso, a
vítima acionou SILAS e o questionou sobre os objetos sumidos. Na delegacia, inclusive, disse que conversou com JOÃO, o qual teria assumido a subtração das ferramentas e entregado na boca de fumo para o quarto denunciado, conhecido como “DODÔ”, a fim de quitar dívidas.
Consta, ainda, que
SILAS teria entrado em contato com DODÔ e JÚLIO CÉSAR para tentar resgatar as ferramentas, os quais exigiram o total de R$450,00 para a devolução
. Contudo, mesmo após o suposto recebimento do valor, as ferramentas não foram devolvidas.

Em 16/10/2024 a vítima sentiu falta de alguns relógios de sua coleção, de um cordão de ouro e um pingente de ouro, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$78.000,00 (setenta e oito mil reais)
. Em sede policial, a vítima informou que objetos furtados ficavam no quarto de hóspedes de sua residência, que ele acessava todos os dias, notando o sumiço somente em 16/10/2024, razão pela qual concluiu que o furto ocorreu após a dispensa do acusado JOÃO.
Diante do conjunto probatório, foi formulada representação pela prisão preventiva dos denunciados e pela busca e apreensão em seus endereços (fls. 02-09, do id 53812023).
Após deferimento do pedido e expedição dos mandados, foram eles cumpridos em 21/11/2024. (...)

Referente ao BU de nº 56343028, na residência de PAULO, vulgo “DODÔ”, foram apreendidos os seguintes objetos: 13 (treze) telefones celulares, entre estes, aparelhos com restrição de furto e roubo identificados no sistema DEON; um pé de maconha; balanças de precisão; vários eletrônicos; 18 (dezoito) relógios, sendo 3 (três) deles identificados pela vítima como de sua propriedade
. Ouvido na esfera policial, PAULO, vulgo “Dodô”, afirmou que conhece o denunciado Silas e que conhece de vista o denunciado João. Além disso, não apresentou uma versão coerente sobre a procedência dos objetos furtados e confessou a propriedade do pé de maconha, além de dizer que a balança de precisão apreendida seria referente à época em que estava envolvido com o tráfico de drogas. (grifo nosso)

Em vista disso, o paciente restou denunciado nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal.

A prisão preventiva do paciente e demais réus foi decretada pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, ao contrário do que sustentado pela impetrante, verifico a presença do
fumus commissi delicti
, extraindo-se a materialidade dos crimes do auto de restituição dos relógios da vítima, acompanhado de fotografias, e do laudo pericial de arma de fogo apreendida com o corréu Júlio César Marcelino.

Em relação aos indícios de autoria dos delitos, constato que as provas orais constantes nos autos do inquérito policial, como declarações da vítima e interrogatórios dos corréus, permitem aferir o envolvimento do paciente no delito de tráfico de drogas.

Não é demais enfatizar que os relógios subtraídos do ofendido foram encontrados na posse do paciente, ao qual afirma tê-los recebido de transações comerciais de terceiros e sem emissão de notas fiscais, conforme observa-se do seu interrogatório extrajudicial.

Outrossim, no interrogatório do corréu Júlio César Monteiro durante as investigações, este confessa exercer o tráfico de drogas e declara que os objetos subtraídos da residência da vítima, como furadeira de impacto e parafusadeira, foram entregues ao paciente (Dodô) para pagamento de dívidas de drogas.

Observo, ainda, que o relatório do inquérito policial registra a apreensão na posse do paciente de diversos outros objetos provenientes de crimes (furtos e roubos), como 13 (treze) telefones celulares, 18 (dezoito) relógios de pulso, sendo 03 (três) identificados pela vítima objeto da investigação “Hora Certa”, vários eletrônicos, além de 02 (duas) balanças de precisão e um pé de “maconha”.

Concluo, com isso, que estão presentes provas mínimas de materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pedido de trancamento prematuro da ação penal.

Ademais, vislumbro a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando a insuficiência de aplicação de cautelares mais brandas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Como bem salientado no ato coator, o paciente fora condenado por sentença definitiva em outras três ações penais, sendo “
uma por
tráfico de drogas e receptação
(data do fato em 27/11/2017, trânsito em 05/03/2019) e outra por
porte ilegal de arma de fogo
(data do fato em 09/02/2017, trânsito em 30/01/2019).
”

Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, restando presente, portanto,
o
periculum libertatis
, consoante os julgados do C. STJ a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Houve a fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como diante da apreensão de três balanças de precisão e indicação do histórico de atos infracionais. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3.
Para a garantia da ordem pública, a necessidade e adequação da prisão preventiva podem ser justificadas pelo risco de reiteração delitiva, amparado por elementos como condenações ainda não transitadas em julgado, inquéritos e ações penais em curso, anotações de atos infracionais e registros criminais anteriores
.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 985.967/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração delitiva. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública. 5.
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020. (STJ. AgRg no HC n. 971.661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)(grifo nosso)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.